Tribunal: TJPA
Processo: 0804214-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804214-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL GOMES SILVA

AGRAVADO: DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804214-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO:
ISMAEL GOMES SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
CAPANEMA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
ASTREINTES QUE PODEM SER LIMITADAS DE OFÍCIO PELO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE ADSTRIÇÃO A PEDIDO DA PARTE –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição e obscuridade no
decisum
embargado
quanto a minoração das astreintes para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor que seria inferior ao postulado pelo próprio agravante, ora embargado em sede de agravo de instrumento.

2 – A
s astreintes constituem i
nstrumento legal que tem por escopo, compelir o cumprimento de uma decisão judicial, podendo ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício pelo juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes, não estando, portanto, adstrita aos limites eventualmente pugnados pela parte.

3 – Outrossim, ainda que se entendesse de modo contrário, verifica-se na hipótese que o pedido de limitação da multa cominatória formulado pelo agravante, ora embargado,
não fora requerido em valores exatos, possuindo, tão somente, caráter sugestivo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo pleiteado sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804214-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO:
ISMAEL GOMES SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
CAPANEMA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA
em face de
ISMAEL GOMES SILVA
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5644273
,
que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então agravada
DARISMA PAULA DE OLIVEIRA,
Embargos de Declaração (ID.
5761525
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória e obscura ao minorar as astreintes para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
valor que seria inferior ao postulado pelo próprio agravante, ora embargado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
5826400), pugna o embargado pelo desprovimento dos aclaratórios e manutenção do acórdão embragado.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição e obscuridade no
decisum
embargado
quanto a minoração das astreintes para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor que seria inferior ao postulado pelo próprio agravante, ora embargado em sede de agravo de instrumento.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição, obscuridade ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas na Decisão de ID. 8044401, verifico que o Magistrado
ad quo
, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Com efeito, as astreintes constituem i
nstrumento legal que tem por escopo, compelir o cumprimento de uma decisão judicial, podendo ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício pelo juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes, não estando, portanto, adstrita aos limites eventualmente pugnados pela parte.

Outrossim, ainda que se entendesse de modo contrário, verifica-se na hipótese que o pedido de limitação da multa cominatória formulado pelo agravante, ora embargado,
não fora requerido em valores exatos, possuindo, tão somente, caráter sugestivo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo pleiteado sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/09/2021